Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - DIU. MÁ INSERÇÃO. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. PROCEDIMENTO DE RETIRADA NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. OPÇÃO DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADO.

1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviços públicos, é objetiva, sendo necessário verificar a existência do ato ilícito praticado pelo agente público, o dano específico ao administrado e a relação de causalidade e o dano alegado.

2. No caso de alegado erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados aos pacientes.

3. A obrigação do médico, em regra, é de meio e não de resultado, podendo haver complicações, mesmo diante da diligência do profissional e de ele empregar todos os recursos ao seu alcance em prol do paciente.

4. Não se pode imputar ao Estado a responsabilidade pela ocorrência do infortúnio supondo se tratar de erro médico, quando a possibilidade do resultado indesejado está relatada na literatura médica, ainda que tenha o profissional agido com perícia e atenção.

5. No caso, não houve negligência ou imperícia do profissional de saúde do Estado na colocação do dispositivo, mas complicação decorrente do procedimento, sem influência médica

6. Inexiste dano material quando a parte optou por realizar o procedimento de retirada do DIU em estabelecimento de saúde particular, sendo que sequer procurou a rede pública de saúde para tal fim, devendo arcar com as despesas hospitalares.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.